Tribunal: TJMT
Processo: 1007664-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007664-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), EDINALDO LEANDRO BARRETO - CPF: 038.432.341-32 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT QUE RECONHECEU A SUA PREVENÇÃO PARA PROCESSAR E JULGAR ESTA AÇÃO CONJUNTAMENTE COM A AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO DA 7ª VARA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS – CONEXÃO – ART. 55, CAPUT E §§, DO CPC – PREVENÇÃO - ARTS. 58, 59, 240 E 312, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2).

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas. Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018 ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018 no Juízo da 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, portanto em data posterior à primeira.

Não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por EDINALDO LEANDRO BARRETO, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória nº 16785-59.2018.811.0055, Código: 289675, promovida em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a ação monitória conjuntamente com a Ação de Cobrança Securitária nº. 08299 68-05.2018.8.12.0001, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Cível de Campo Grande/MS, determinando a reunião das demandas.

Em suas razões, a parte agravante alega que o Banco agravado, antes mesmo de ingressar com a presente lide, ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 14169-14.2018.811.0055 - Código 286360, na data de 09/08/2018, portanto antes do presente feito e sendo assim, caso haja alguma prevenção, esta não se daria para com este r. Juízo e, sim, com a supracitada lide que tramita na 3ª Vara Cível de Tangará da Serra.

Afirmam que a Ação que tramita na 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sob o nº: 0829968-05.2018.812.0001, é mais abrangente, pois discute todos os pactos existentes entre as partes, bem como ainda, já possui outra lide reunida com a mesma, vez que o r. Juízo da 5ª Vara de Tangará da Serra já reconheceu sua incompetência inclusive, tendo ainda, decisão liminar deferida em favor do Agravante no feito que tramita no Estado do MS.

Asseveram que o Agravante EDINALDO LEANDRO BARRETO demonstrou que reside de fato em Campo Grande/MS, local onde o Banco Agravado possui sua sede e que se efetivaram as operações.

Registram que as partes na lide Ordinária, não são as mesmas da presente Ação Monitória, já que nesta lide são partes: Rubia Argenta Deon, Rodrigo Caletti Deon, Edinaldo Leandro Barreto e Banco Do Brasil, já na Ação em curso em Campo Grande/MS, são partes somente Edinaldo Leandro Barreto, Banco Do Brasil S/A, Companhia Aliança de Seguros do Brasil, ocorrendo, portanto, a distinção de partes entre uma lide e outra.

Assevera que o Juízo Prevento entende pela desnecessidade de reunião dos feitos, bem ainda que as partes nunca invocaram a remessa dos autos da lide Ordinária que tramita em Campo Grande/MS para a Comarca de Tangará da Serra/MT, tendo a r. decisão gerado “reformatio in pejus”, o que é vedado pelo sistema Brasileiro.

Assim, pede seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja reformada a decisão a quo, para que seja suspensa a ordem de remessa do feito que tramita 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sob o nº 0829968 -05.2018.812.0001, bem como seja reconhecida a incompetência do r. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para o processamento e julgamento do presente feito, remetendo os autos para Campo Grande.

Alternativamente, pugnam seja acolhido a desistência do pedido de reunião das lides, para que siga a presente lide Monitória apartada.

No mérito, requer seja provido o agravo, reformando a decisão recorrida em definitivo, nos termos da liminar.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 86865453).

Contraminuta da parte agravada (ID 89014981).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 89798471).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do juiz natural, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situ ações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.

Insurge-se a parte agravante em face da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Monitória, que reconheceu a prevenção do Juízo para processar e julgar a monitória conjuntamente com a Ação de Cobrança Securitária nº. 08299 68-05.2018.8.12.0001, em trâmite no Juízo da 7ª Vara Cível de Campo Grande/MS, determinando a reunião das demandas.

Pois bem.

A AÇÃO MONITÓRIA foi ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDINALDO LEANDRO BARRETO, RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, em que busca a expedição de mandado para pagamento do valor de R$ 176.561,02 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e dois centavos), consubstanciada na
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA Nº 40/01493-2
.

Tal ação foi distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em 11/09/2018.

Lado outro, a AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA fora ajuizada por EDINALDO LEANDRO BARRETO em face de COMPANIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S/A, em que busca a liquidação das operações referentes à CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/00982-3 e
CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2
, firmadas com o Banco requerido, por meio do seguro contratado junto à Seguradora.

Referida ação foi distribuída à 7ª Vara da Comarca de Campo Grande/MS, sob o nº: 0829968-05.2018.812.0001, em 01/10/2018.

Consoante dispõe o art. 55, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

No presente caso, não há dúvida quanto à existência de conexão entre as ações, haja vista a identidade de causa de pedir, qual seja, o mesmo contrato de crédito rural firmado entre as partes (CEDULA RURAL PIGNORATICIA nº 40/01493-2).

A prevenção não é forma de prorrogação da competência, referindo-se à norma de concentração de competência quando há causas conexas.

Desse modo, a fixação da competência pelo critério da prevenção se dá pelo registro/distribuição da petição inicial ou pela citação válida (arts. 59 e 240, do CPC).

Na hipótese, como relato dos fatos processuais retro, a Ação Monitória foi distribuída em 11/09/2018; ao passo que a Ação de Cobrança Securitária fora protocolada em 01/10/2018, portanto em data posterior à primeira.

Sobre o assunto, trago jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CUJO OBJETO SÃO O MESMO CONTRATO – CONEXÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DIVERSA – ARTS. 59, 240, 284 E 312 DO CPC – PREVENÇÃO DO JUÍZO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. Há conexão entre ações de busca e apreensão e revisional de contrato se ambas apresentar como causa de pedir remota o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes. Se for incontroversa a conexão entre as Ações a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55 § 3º). Em sendo constatada a conexão das ações e tratando-se de juízos com diferentes jurisdições territoriais (Cuiabá/MT e Maceió/AL), se aplica o art. 59, 240, 284 e 312 do CPC, capaz de tornar prevento o juízo. No contexto, na ação de revisão de contrato nº 0721398-64.2019.8.02.0001 foi distribuída em 9/8/2019, perante a 1ª Vara Cível da comarca de Maceió e sendo a instituição financeira devidamente citada em 1/11/2019, conforme se extrai do id nº 42871492, enquanto a Ação de Busca e Apreensão nº 1053822-14.2019.8.11.0041somente foi distribuída na data de 18/11/2019, perante o juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá/MT (id nº 42871461), sendo o devedor fiduciário citado em 11/03/2020 (id nº 42871487). Portanto, é o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Maceió/AL, o competente para processamento de ambas as ações.” (TJ-MT, RAC Nº 1053822-14.2019.8.11.0041, Relatora: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA – CONEXÃO CARACTERIZADA – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PREVENÇÃO FIXADA PELA DISTRIBUIÇÃO – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO – CONFLITO IMPROCEDENTE. ‘Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato, evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento, como medida de segurança jurídica a fim de evitar julgamentos contraditórios.’ (TJ-MT, CC: 10051896120208110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data da Publicação: 19/05/2020)” (TJ-MT, 102644447520208110000, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data da Publicação: 13/04/2021)

Em que pese a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 14169-14.2018.811.0055 - Código: 286360, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDINALDO LEANDRO BARRETO e PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, distribuída à 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, em 10/08/2018, este Relator restou impossibilitado de averiguar acerca da identidade de causa de pedir, uma vez que a parte recorrente, interessada na questão, deixou de juntar a cópia integral da referida ação (art. 1.017, III, do CPC), sendo certo que os autos não tramitam de forma eletrônica.

Assim, afasta-se o argumento de que há prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra /MT para julgamento de todas as demandas, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.

Por fim, não vinga a alegação de que a demanda em trâmite na Comarca de Campo Grande/MS já está em fase madura, com nomeação de perito e início dos trabalhos, uma vez que caberá ao juízo prevento competente a análise das várias relações estabelecidas e a possibilidade de aproveitamento dos atos já praticados, ampliando o espectro da realidade fática a ser examinada, o que reverterá em maior efetividade da função pacificadora da justiça.

Isto posto isto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021